Tribunal: TJMT
Processo: 1031315-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031315-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL BENTO DA SILVA - CPF: 304.091.101-59 (APELANTE), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), MANOEL BENTO DA SILVA - CPF: 304.091.101-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO SA, E DESPROVEU O RECURSO DE MANOEL BENTO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Ressarcimento de Valores em Dobro – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTORIA (INSS) – CLÁSSICA CONTA CORRENTE – CESTA DE SERVIÇO – CONTRATADA PELO CORRENTISTA – DESCONTOS A TITULO DE CESTA DE SERVIÇO – ACIMA DO VALOR CONTRATADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO em dobro (ART. 42, PARÁGRAFO único DO CDC)

– DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR QUE CONSIDERA intensidade da culpa do réu e a condição econômica das partes – RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE MANOEL BENTO DA SILVA, DESPROVIDO.

Não se trata no caso de simples conta para depósito do benefício do INSS e, sim de conta corrente. A cesta de serviço foi contratada pelo correntista, portanto, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da mesma.

No entanto, por outro lado, restou demonstrado que os valores descontados a título de cesta de serviço, vinha sendo realizado em valores superiores ao contratado, ensejando, assim, descontos indevidos no benefício previdenciário, configurando a má prestação de serviço, e consequentemente o dever de indenizar o dano material e o dano moral.

Independentemente da má-fé, o fato é houve responsabilidade da instituição financeira que sabidamente descontou/recebeu valores acima do que foi contratado com o consumidor, devendo restituir em dobro o consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto para evita nova atitude lesiva.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A e por MANOEL BENTO DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1031315-08.2021.8.11.0003 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Ressarcimento de Valores em Dobro – proposta por MANOEL BENEDITO DA SILVA – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a ilegalidade dos descontos objeto da lide; condenou a parte requeria a devolver, na forma dobrada, os valores que descontou indevidamente, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; condenou também ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizado com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir da fixação. Condenou ainda, requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor com a presente demanda.

Recurso Banco Bradesco S.A (id.n.142623081)

Em suas razões alega em síntese, que na ação ordinária a parte Apelada, afirma que é correntista do Banco Bradesco, e que está sofrendo em sua conta descontos sob a rubrica “CESTA B.EXPRESSO4”, com os quais não concorda.

Que apresentou contestação, contudo, que sobreveio a r. sentença ora apelada.

Sustenta, no entanto, a legalidade da cobrança da “CESTA B. ESPRESSO4”, ainda, ausência do dever de indenizar e impossibilidade do ressarcimento em dobro.

Alega que Resolução no 3.919/2010 autoriza a cobrança pelas instituições financeiras de tarifas sobre os serviços prestados em quantidades que excedam a qualificação daqueles considerados essenciais ou sobre outros não especificados como essenciais.

Que dos extratos bancários, a parte recorrente utiliza-se da conta bancária para realizar diversas transações, tais como cheque especial e limite de crédito, o que autoriza o Banco recorrente a cobrar a taxa de serviços, não havendo qualquer irregularidade.

Destaca que a conta da Apelada não é da espécie “conta-salário”, na forma da resolução 3.402 do Bacen.

Ainda: “que mesmo para as contas abertas inicialmente como 'Conta Salário', o Banco Central estabelece limites para as operações sobre as quais não pode ocorrer a cobrança de tarifas. A Circular BACEN no 3.338 estabelece que a isenção quanto à quantidade de realizações de saques na referida conta está limitada a 5 (cinco) saques por evento de crédito, ou seja, para cada crédito de salário realizado pelo empregador do titular da conta salário, somente são gratuitos a realização de até 5 (cinco) saques de valores pertinentes ao referido crédito.”

Que não houve qualquer tipo de irregularidade na cobrança das tarifas pelo Apelante, uma vez que se trata exclusivamente da contraprestação devida pelo Apelado quanto às operações bancárias por ele realizadas, operações estas que excederam os limites de isenção estipulados pelo Banco Central.

Que após a abertura de conta de depósito “Pessoa Física” na modalidade conta corrente, a Apelada concordou com todas as cláusulas para sua movimentação inclusive com a cobrança das tarifas a que estão sujeitos todos os correntistas.

Aduz que:

“no caso dos autos a cobrança refere-se a um conjunto de serviços denominado Cesta Básica de Serviços, que nada mais é do que um pacote de serviços,
cujo conteúdo é amplamente divulgado pelo requerido, nos termos do artigo 15 da Referida Resolução, seja por meio de painéis visíveis ao público no recinto das agências ou pelos meios eletrônicos na internet. Todas as tabelas ficam expostas em locais de fácil acesso ao público contendo os valores de forma individualizada, tudo em conformidade com as determinações legais
.”

Aduz que não é verdade que a parte Apelada tenha procurado as agências do Banco Bradesco e seus empregados demonstraram desconhecer quais sejam os serviços essenciais e aqueles relacionados à Cesta Básica de Serviços.

Alega que dos extratos anexos que o cliente/apelado se utilizou de serviços efetivamente prestados pelo Banco Bradesco, serviços estes usufruídos e solicitados por ele próprio. As solicitações são realizadas na medida em que ele implanta facilidades em sua vida como o débito automático de contas de consumo, quando adquire um produto mediante pagamento por meio de cartão de débito ou crédito, quando faz um empréstimo pessoal, quando faz a recarga de celular, quando faz saques ao necessitar etc.

Consigna que a conduta do Banco Apelante foi absolutamente lícita, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança da referida tarifa (pacote/cesta) de serviços. Os valores cobrados pelo Banco constituem verdadeira contraprestação a serviço colocado à disposição do cliente, ora Apelado. As cobranças estão previstas por Agente Regulamentador (Banco Central) e não há qualquer abusividade na exigibilidade pelo serviço contratado.

Portanto, que de rigor, assim, a reforma da sentença para considerar absolutamente lícita a cobrança da taxa de serviços com a consequente autorização para manutenção das cobranças e inexistência do dever de reparar o dano alegado pela parte Apelada, seja em caráter material ou moral.

Ainda, que inexiste comprovação de cobrança indevida, tão pouco de má-fé nos procedimentos adotados pelo banco.

Defende a ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais e, subsidiariamente a necessidade de redução do valor da condenação.

Quanto a data inicial da contagem dos juros de mora, que, como a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo.

Defende a redução dos honorários sucumbenciais.

Prequestiona artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal; art. 188, I, Código Civil; art. 940, Código Civil; art. 884, Código Civil requerendo manifestação expressa e específica deste colegiado a este respeito.

Requer que o presente recurso seja conhecido em seus efeitos devolutivo e suspensivo e integralmente provido, para o fim de reformar a r. sentença, ora Apelada, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, julgando a ação improcedente e condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais e despesas processuais.

Outrossim, caso entendam pela manutenção da condenação, requer aos nobres Desembargadores a redução das condenações, a fim de reconhecer devida a restituição dos valores descontados na forma SIMPLES, minorar o quantum indenizatório a título de danos morais, bem como os valores devidos a título de honorários advocatícios e astreintes.

Contrarrazões (id.n.o 142623086)

Recuso de Apelação Manoel Bento da Silva (id.n.o 142623084)

Em suas razões alega a comprovação do direito líquido e certo, demonstrado nos autos através do conteúdo probatório das provas documentais juntadas nos autos, pela apelante, de modo que elencaram as inúmeras ilegalidades praticadas pela apelada.

Afirma ser idoso, beneficiário do INSS e possui conta no banco Apelado, exclusiva para recebimento de seu benefício previdenciário.

Que após reiterados descontos de tarifas indevidas em sua conta benefício, decidiu buscar solução junto ao PROCON na data de 04/12/2020 para que este órgão de defesa e proteção ao consumidor tomasse conhecimento, bem como tomasse medidas legais contra a Instituição Financeira.

Consigna que em audiência no PROCON, restou estabelecido que bastaria o Apelante se dirigir até a agência e requerer o cancelamento da cesta e o estorno dos valores descontados.

Aduz que houve concordância por parte do Apelado, no entanto, que não foram cancelados os descontos e nem estornado os valores.

Defende a ilegalidade da cobrança, ainda, que o documento trazido pelo Apelado e assinado em 01/06
/
2015 não deve ser considerado como prova.

Destaca que a conta corrente é exclusivamente para recebimento do benefício/aposentadoria do INSS, que nunca teve limite de conta, cheque especial, cartão de crédito, etc.

Defende que a sentença deve ser corrigida no que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, para atribuir de fato o teor pedagógico da sentença de modo que a APELADA não pratique mais tamanhas arbitrariedades com outros pensionistas do INSS, os quais evidentemente percebem valores insuficientes para sua manutenção digna de sobrevivência, como no presente caso, debitando indevidamente de sua conta correntes valores (tarifas bancárias) que fazem enorme diferença para quem já ganha pouquíssimo.

Requer que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO, e quando do seu julgamento, seja totalmente PROVIDO, tendo em vista o direito, líquido e certo do APELANTE já confirmado em sentença, assim consequentemente para reformar a sentença recorrida, relativo ao quantum indenizatório para que este seja majorado para o valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 142623087)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A e MANOEL BENTO DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1031315-08.2021.8.11.0003 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Ressarcimento de Valores em Dobro – proposta por MANOEL BENEDITO DA SILVA – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a ilegalidade dos descontos objeto da lide; condenou a parte requeria a devolver, na forma dobrada, os valores que descontou indevidamente, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; condenou também ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizado com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir da fixação. Condenou ainda, requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor com a presente demanda.

Em sua inicial o autor sustenta a ilicitude da cobrança de tarifas, posto tratar-se de conta exclusiva para recebimento de seu benefício do INSS.

Afirma a parte autora que possui conta junto a instituição financeira para fim, único, receber sua aposentadoria.

Em contestação o Banco Bradesco sustenta que trata-se de conta corrente normal, sujeita a livre movimentação para saques, depósitos, transferências, débitos automáticos etc, devidamente demonstrados nos extratos juntados com a contestação.

Passo a análise conjunta dos Recursos.

Pois bem.

A incidência do regramento consumerista é caso incontestável, resta avaliar a ilegitimidade da cobrança mensal de tarifa bancária.

É o que decorre dos termos da Súmula 297 do colendo STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Inicialmente faz-se necessário destacar que a resolução 3.402/2006 do Banco Central do Brasil não se aplica aos beneficiários do INSS, conforme informações do site do Banco Central do Brasil:

"4. Os beneficiários do INSS podem ter conta-salário? Não. As disposições da conta-salário não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os pagamentos de benefícios oriundos desse instituto por meio da rede bancária seguem as regras estabelecidas pelo INSS."

(
https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/salário.asp
).

Referida norma está voltada a conta salário, que constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além da entidade pagadora, nem movimentação por cheque.

Acrescente-se que, o site no INSS, o cidadão pode escolher a forma como receberá o benefício previdenciário, estando sujeito à tarifação, caso opte por abrir conta corrente ou poupança em instituição bancária de sua preferência.

No caso ora em análise, considerando os extratos (período de 2015 à 03/01/2022) juntados com a contestação (id.n.o 142623070 –pág. 1 à 12) percebe-se que o autor aderiu a conta fácil, destinada conforme site
https://imprensa.bradesco.com.br
ao recebimento e manutenção de portabilidade de salário ou benefício do INSS.

Ainda, restou comprovado que o Autor aderiu a cestas de serviços, conforme se verifica dos documentos (id.n.o 142623071-pág.1/2).

No entanto, conforme bem destacado pelo juízo e constatado nos extratos (id.n.o 142623070 –pág. 1 à 12), os valores descontados não observaram o valor contratado a título de cesta de serviços, qual seja, “Cesta Bradesco Expresso 4 – Valor da Mensalidade R$ 7,95” (id.n.o 142623071-pág.1/2).

Portanto, a cobrança efetivada além do que realmente foi contratado é indevida, constituindo em má-prestação de serviços, devendo ser restituído a parte autora.

Entendo que devolução dos valores indevidamente cobrados e recebidos deve ser de forma dobrada, conforme acertadamente decidido pelo juízo “a quo”, em atendimento ao art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, independentemente da má-fé, o fato é houve responsabilidade da instituição financeira que sabidamente descontou/recebeu valores acima do que foi contratado com o consumidor.

Considerando que os descontos indevidos na renda mensal da parte autora, constituída apenas pelo valor de benefício previdenciário, afronta a dignidade da pessoa humana, enseja, portanto, a reparação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, este deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

Atento a estes princípios, especialmente considerando a intensidade da culpa do réu e a condição econômica das partes, mantenho o valor do dano material fixado na sentença.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser mantida no tocante ao reconhecimento da cobrança da cesta de serviço, em valor superior ao contratado; bem como o reconhecimento do dano moral, ante não observância e descontos a título de cesta de serviço acima do valor realmente contratado, configurando a má prestação de serviço.

Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO S.A, reconheço a abertura de conta corrente normal, bem como a validade da cesta de serviço, posto que devidamente contratada; no entanto, mantenho a sentença no que tange a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados a título de cesta de serviço acima do que realmente foi contratado, bem como quanto a condenação a título de dano moral. NEGO PROVIMENTO recurso interposto por
Manoel Bento da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023